Tribunal: TCU
Processo: 041.620/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 426/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência ao Banco da Amazônia S/A (Basa), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 24/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a ausência de fundamentação na resposta de recurso interposto pelo representante contraria o art. 2o da Lei 9.784/1999 (princípio da motivação) e o art. 117, § 1o, inciso III, alínea "a", do Regulamento de Licitações e Contratos do Basa, além da jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 8345/2021-TCU-Segunda Câmara ; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Banco da Amazônia S/A (Basa), à sociedade empresária MSIP Vieira Serviços de Construção Civil e Elétrica Eireli (CNPJ 19.898.498/0001-80) e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 041.620/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: MSIP Vieira Serviços de Construção Civil e Elétrica Eireli (19.898.498/0001-80). 1.2. Entidade: Banco da Amazônia S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.